Tribunal: TJDFT
Processo: 0702577-64.2021.8.07.0013
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. COVID-19. REJEIÇÃO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA. NÃO CABIMENTO. SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO. NÃO VINCULAÇÃO DO ÓRGÃO JULGADOR ÀS ALEGAÇÕES FINAIS DO ÓRGÃO MINISTERIAL. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
1. Nos termos do art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o recurso, como regra, será recebido apenas em seu efeito devolutivo e, excepcionalmente, no efeito suspensivo, quando demonstrada a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ao menor. Ausentes os requisitos legais, inviável a concessão do efeito suspensivo pretendido.
2. Não há falar em nulidade do feito, diante da realização de audiência por meio de videoconferência, uma vez não houve qualquer prejuízo à defesa, que teve contato prévio com o representado, além de o magistrado ter acompanhado em tempo real os depoimentos prestados e as expressões corporais dos envolvidos. A realização de audiências por meio de videoconferência decorre da necessidade de contenção da pandemia da COVID-19, aliada à garantia da continuidade da prestação jurisdicional, nos termos das Portarias Conjuntas no 37/2020, 43/2020, 50/2020 e 52/2020 do TJDFT, que disciplinam as recomendações ditadas pelo Conselho Nacional de Justiça. Assim, a medida excepcional se mostra benéfica tanto para o adolescente, que fica protegido da desnecessária exposição ao vírus, quanto para a saúde pública e a prestação jurisdicional. Precedente do STJ, admitindo, na esfera da infância e da juventude, a realização de audiência por videoconferência (HC 580.480/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020). Preliminar rejeitada.
3. Considerando a gravidade concreta do delito, praticado em concurso de agentes e com emprego de violência contra pessoa, assim como o perfil do adolescente infrator, que faz uso frequente de entorpecentes e não respeita as figuras de autoridade e referência presentes em seu núcleo familiar, mostra-se adequada a medida socioeducativa de semiliberdade.
4. O artigo 385 do Código de Processo Penal representa um prolongamento do princípio da indisponibilidade da ação penal pública e tem por escopo atender o sistema do livre convencimento motivado, haja vista o Parquet não ser o único destinatário das provas apontadas no processo. Desse modo, a manifestação do Ministério Público, em alegações finais, não vincula o órgão julgador.
5. Recurso conhecido e não provido.